Tribunal: TJDFT
Processo: 0777433-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial civil. recurso inominado. direito do consumidor. prestação de serviços. móveis planejados. alteração unilateral do projeto originário. falha no dever de informação. falha na execução do projeto. entrega parcial do mobiliário. dano moral configurado.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar as rés Luciana Chaves Brasil e LAB Arquitetura LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso até 31/08/2024, e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, além de juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC deduzida do IPCA.
2. Os recursos são próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 74268005 e 74268009). Foram apresentadas as contrarrazões pela autora (ID 74268017).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na execução do serviço contratado, bem como a existência dedanos daí decorrentes.

III. Razões de decidir.
4. Inexiste complexidade técnica ou fática na controvérsia existente entre as partes. Além disso, as provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito, sendo certo que somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a ré Luciana consta do contrato como parte contratada, juntamente com a corré. Nesse aspecto, a responsabilidade da empresa é de natureza objetiva, bastando que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles. Quanto à do profissional liberal, responsável técnica, deve ser apurada mediante a comprovação da culpa (art. 14, caput e § 4o, do CDC). Em reforço, o dever de informação (art. 6o, CDC) exige a informação adequada e precisa dos direitos dos consumidores, sendo imperioso que o critério na discriminação dos serviços a serem prestados.
6. No caso em exame, discute-se o descumprimento do contrato, uma vez que, consoante a petição inicial “a requerida não cumpriu com a totalidade das obrigações que lhe cabiam”. Assim, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 25 do CDC. A pretensão do autor em exigir a rescisão ou o cumprimento do contrato, em razão de inadimplemento, está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu. Não há que falar, portanto, em decadência do direito da autora.
7. Como visto, trata-se de relação regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
8. Consta da inicial que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços para fornecimento de móveis planejados, pelo valor de R$40.600,00. Todavia, ao contrário do que foi ajustado, o serviço não foi concluído no prazo de 60 dias, assim como os móveis tiveram de ser refeitos e retocados. Alega que o projeto do quarto de sua filha foi realizado sem que se observasse a tubulação de ar do ar-condicionado e a necessidade de planejamento dos pontos de energia. Diante disso, foram necessárias alterações nas instalações que não foram comunicadas previamente, o que onerou e atrasou a obra. Além disso, houve erros de medidas que inviabilizaram a utilização dos móveis, sendo necessário complementar o valor R$ 23.000, à título de consertos (ID 74267964). Juntou fotografias, contrato, comprovantes de pagamento e conversas de whatsapp. Por seu turno, a ré alegou que prestou o serviço adequadamente, entregando os móveis tal como combinado, sendo que os impedimentos alegados na inicial decorreram de culpa exclusiva da consumidora, não havendo danos ou prejuízos a serem reparados. Juntou projeto e áudio.
9. As provas colacionadas aos autos evidenciam que as rés deixaram de cumprir a contento a obrigação contratual, consistente na fabricação e instalação de móveis planejados tal como idealizados no projeto contratado pela consumidora (ID 74267959 e 74267961). Com efeito, os móveis contratados não foram entregues no prazo ajustado, sendo que parte deles foi entregue sem a funcionalidade esperada e efetivamente contratada pela consumidora. As inconsistências nos serviços das rés estão bem detalhadas em ID 74267991. Em referido áudio, fica patente a falha no dever de informação, bem como o descumprimento do próprio contrato, na medida em que a segunda recorrida admite que retirou os pontos de iluminação dos móveis, tal como estipulado no projeto original contratado, isso sem comunicar e sem autorização prévia da autora (5:38 até 10:20). Além disso, atribuiu os oito meses de atraso aos fornecedores e deixou com a autora a tarefa de lidar, administrar e fiscalizar os fornecedores quanto ao cumprimento do contrato (11:27 até 11:53).
10. Diante desse quadro, tem-se configurado o parcial inadimplemento contratual, sendo assegurado o abatimento proporcional do valor pactuado tal como definido na origem, ou seja, 25% do valor total pago, perfazendo o montante de R$ 15.900,00, o que atende ao princípio da equidade, ao critério da proporcionalidade e está de acordo com as máximas da experiência comum
11. Ademais, os danos morais são devidos, considerando-se que os vícios nos serviços prestados foram graves, tais como montagem incompleta, atraso de 8 meses, peças com medidas incorretas, ausência de itens essenciais, alteração unilateral do projeto e comportamento inadequado da responsável técnica. Tais fatores ultrapassam o mero inadimplemento contratual e representam evidente violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa da consumidora, pois a autora foi exposta a sofrimento psíquico relevante, em razão de frustração prolongada, ambiente residencial inacabado e condutas inadequadas por parte da segunda recorrente, extrapolando o mero aborrecimento e violando a dignidade da pessoa humana.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Na espécie, a consumidora ficou por mais de 8 meses, após ter adimplido sua parte do contrato e complementado vultosa quantia à título de conserto, fazendo solicitações, buscando uma solução para que o serviço prestado atendesse ao projeto originário, sem poder utilizar os móveis adquiridos por conta de reparos que precisavam ser feitos. Assim, fixo o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, face à gravidade dos fatos experimentados pela autora.

IV. Dispositivo.
13. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, à título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento, com observância do disposto nos artigos 406 e 389 do CC. Condenadas as rés ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão.